Tribunal: TJSP
Processo: 2093603-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2093603-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante SUZILENE DE SOUZA
VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093603-98.2020.8.26.0000 -Voto no 23813
Fmt 2
VOTO No 23813
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093603-98.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 4a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
AGRAVANTE: SUZILENE DE SOUZA VASCONCELOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
TUTELA ANTECIPADA. Ação revisional de contrato de cartão de
crédito. Vedação à inscrição do nome no cadastro de inadimplentes.
Inadmissibilidade. O simples ajuizamento de ação revisional não
inibe a caracterização da mora. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 62 -
autos originários) que, em ação revisional de contrato de cartão de crédito ajuizada pela
agravante, indeferiu a tutela de urgência que objetiva a não negativação de seu nome.
Afirma a agravante que manteve relacionamento contratual por meio de
várias operações bancárias, sob o cartão de crédito n.o 5485.xxxx.xxxx.5123 e que em
perícia realizada nos extratos de movimentação entre outubro/2018 e abril/2020, verificou-
se a cobrança de encargos abusivos. Alega adesividade do contrato e invoca a aplicação
dos dispositivos do CDC, pretendendo a revisão de cláusulas contratuais e a inversão do
ônus da prova. Requer a antecipação da tutela para que seja mantida na posse do bem,
para que seu nome não seja negativado e para que seja deferida a consignação
incidental de valores.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 35/52).
VOTO
Cuida-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito celebrado
pelas partes, afirmando a agravante que lhe estão sendo exigidos encargos abusivos,
pleiteando, na petição inicial, a concessão de liminar visando a abstenção do réu de
inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.
O magistrado a quo, acertadamente, indeferiu o pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093603-98.2020.8.26.0000 -Voto no 23813
Fmt 3
urgência, sob o fundamento de que não restou comprovada a probabilidade do direito.
É que o simples ajuizamento de ação que tenha por objeto a discussão
dos encargos contratuais e o valor da dívida não autoriza, por si só, o provimento
antecipatório pretendido para impedir a inclusão do nome da devedora nos cadastros de
inadimplentes. Apesar de a autora ter apresentado novos cálculos, eles foram elaborados
unilateralmente e, portanto, são passíveis de discussão.
Ademais, é entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça
pela súmula 380 que “a simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.
Para que haja a exclusão ou óbice à inclusão do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito, é necessário o preenchimento de três requisitos
cumulativos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo, in verbis:
“ORIENTAÇÃO 4. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. A) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente,: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz” (REsp. 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Na hipótese, não houve demonstração de que a cobrança apontada como
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF
ou STJ, de modo que não era mesmo cabível a tutela pretendida.
Assim, por ora, enquanto não discutidas amplamente as questões em
regular contraditório deve prevalecer a obrigação assumida, inclusive no tocante ao valor
da dívida.
Neste sentido, recente julgado desta Colenda 38a Câmara de Direito
Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093603-98.2020.8.26.0000 -Voto no 23813
Fmt 4
“TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de revisão de contrato bancário - Medida
requerida pelo Autor, ora Agravante, com a finalidade de excluir seu nome
dos cadastros de inadimplentes - Impossibilidade - Controvérsia sobre as
cláusulas contratuais que não afasta a mora do devedor - Hipótese em que
não se vislumbra a probabilidade do direito alegado - Ausência dos
requisitos do artigo 300, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento 2019462-45.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2019)
Deste modo, prematura a pretendida tutela, pois em análise perfunctória,
sem a instauração do contraditório, não era possível concluir pela ilicitude dos encargos
cobrados no referido contrato.
Nessas circunstâncias, sem que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não
há que se falar em concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante (art. 300 do
CPC).
Por fim, o pedido de antecipação da tutela para manutenção na posse do
bem e para a consignação de valores não comporta conhecimento, porquanto não foram
formulados na petição inicial, e não se relacionam especificamente com o caso. As
demais questões de mérito não foram objeto de apreciação na decisão agravada, que
apenas analisou o pedido de tutela de urgência, e, portanto, também não comportam
conhecimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator